Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707399-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LÚCIA ÁUDIO DOLBY CAR E COBRANÇA LTDA - ME RECORRIDO: NILSON DUARTE DA SILVA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DÉBITOS E DESPESAS PENDENTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Existindo no recurso fundamentos inéditos que não foram alegados na contestação, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, por configurar inovação recursal. 3. Indevida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício. 4. Não havendo qualquer efetiva e comprovada demonstração dos valores e pendências contratuais, tampouco qualquer outro fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito pretendido, impõe-se manter a sentença que determinou a devolução das parcelas pagas pelo autor, em decorrência da rescisão contratual. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende que não foram observadas, tampouco cumpridas, diversas cláusulas contratuais, e, portanto, não há o que se falar em devolução das quantias pagas pela parte recorrida. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584 (ID 49050191). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica aventada pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005